Tribunal: STJ
Processo: 0038878-18.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225031 - RJ(2025/0390540-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MARCELO CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO
: DENNIS CINCINATUS - RJ114111
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
RECURSO
EM
.
CRIME
DE

HABEAS
CORPUS
DANO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA,
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. INVIABILIDADE DE AMPLA INCURSÃO EM
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
Recurso ordinário improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55948746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e1e9aec4-2d9f-4cab-abe0-1d8c5cf8b415

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225031 - RJ(2025/0390540-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MARCELO CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO
: DENNIS CINCINATUS - RJ114111
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
RECURSO
EM
.
CRIME
DE

HABEAS
CORPUS
DANO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA,
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. INVIABILIDADE DE AMPLA INCURSÃO EM
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
Recurso ordinário improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por MARCELO CARLOS
habeas corpus
DE SOUZA contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro no
n. 0038878-18.2025.8.19.0000,
Habeas Corpus
que denegou a ordem (fl. 57).
Nas razões do recurso, a defesa alega nulidade pela falta de exame pericial
em crime que deixa vestígios (dano qualificado), com referência à indispensabilidade
do corpo de delito direto, somente suprível por prova testemunhal nas hipóteses legais
(fl. 63).
A defesa afirma inexistir justificativa para a não realização da perícia,
destacando que depoimentos policiais não podem suprir a prova pericial para
comprovar a materialidade do dano (fl. 63).
Alega que o paciente agiu sob grave ameaça de traficantes armados, em
contexto que inviabiliza exigência de comportamento diverso, excluindo a
antijuridicidade (estado de necessidade)
culpabilidade (coação moral irresistível)
e/ou
(fls.
).
65/66
Documento eletrônico VDA54653778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:13
Código de Controle do Documento: 738a865f-b6ce-4402-a601-84042ce01859

Aponta a imediata reparação do suposto dano por determinação da PM,
com desaparecimento de vestígios e reversão do resultado naturalístico, afastando a
tipicidade e evidenciando a ausência de dolo específico (fl. 66).
Sustenta violação do
do CPP por ausência de descrição
art. 41
circunstanciada dos fatos e do dolo e falta de suporte probatório mínimo (art. 395, III,
do CPP) ante a inexistência de laudo pericial e elementos mínimos de materialidade e
dolo (fls.
).
67/68
Requer, liminarmente, a suspensão da Ação Penal n. 0816359-
84.2024.8.19.0021, e, no mérito, o trancamento definitivo da ação penal, por
inexistência de laudo pericial indispensável à comprovação da materialidade do crime
de dano (art. 158 do CPP), vício objetivo e insanável, não dependente de dilação
probatória (fl. 69).
Liminar indeferida nas fls. 168/170.
Informações prestadas nas fls. 172/174.
Petição incidental nas fls. 175/179.
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do
recurso, nos termos da seguinte ementa (fl. 188):
RECURSO EM
. CRIME DE DANO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA REQUERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
PARECER
PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de Justiça, ao julgar o
impetrado na origem,
habeas corpus
adotou a seguinte fundamentação (fls.
):
42/43
No caso concreto, a impetração pleiteia o trancamento da ação penal, sob a
alegação de que o paciente teria sido coagido por traficantes armados, o que
afastaria o dolo da conduta.
Conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores, o trancamento
da ação penal somente se justifica em situações excepcionalíssimas, como: (i)
manifesta atipicidade da conduta; (ii) ausência evidente de justa causa,
consubstanciada na inexistência de materialidade ou de indícios mínimos de
Documento eletrônico VDA54653778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:13
Código de Controle do Documento: 738a865f-b6ce-4402-a601-84042ce01859

autoria; ou (iii) presença inequívoca de causa extintiva da punibilidade. Não é o
que se observa nos autos.
A denúncia descreve, com fidelidade aos requisitos do artigo 41 do Código
de Processo Penal, a conduta imputada ao paciente, apontando circunstâncias de
tempo, lugar e modo de execução, bem como elementos de prova que a amparam,
o que autoriza a instauração da persecução penal. A imputação é corroborada por
auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos dos Policiais Militares que
efetuaram a prisão (anexo 1, índice 2, fls.
), revelando-se incabível o
3/12
trancamento do feito na via eleita. A propósito, narra a denúncia que:
[...]
Há, portanto, lastro probatório mínimo a sustentar a instauração e o
prosseguimento da ação penal, não prosperando a alegação de ausência de
exposição clara dos fatos ou suporte probatório mínimo.
Noutro giro, as alegações defensivas quanto à ausência de dolo, coação
irresistível e atipicidade da conduta devem ser submetidas ao contraditório e à
ampla defesa no curso da instrução processual, não podendo ser apreciadas nesta
fase, sob pena de indevida antecipação de juízo meritório.
Não cabe em juízo de cognição sumária, típico do writ, o exame aprofundado
da materialidade e autoria, uma vez não demonstradas as manifestas causas
ensejadoras do excepcional trancamento da ação penal.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que o trancamento da ação penal por meio de
é medida excepcional,
habeas corpus
somente admitida nas hipóteses em que se demonstrar, de plano e sem necessidade
de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
manifesta inépcia da denúncia. Por exemplo: AgRg no RHC n.
Ministro
211.206/RS,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
10/9/2025.
No caso em análise, observo que a inicial acusatória atendeu aos requisitos
do
do Código de Processo Penal, narrando de forma clara e objetiva os fatos
art. 41
criminosos, com todas as suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício do direito
de defesa pelo acusado.
No caso dos autos, consta da peça que, no dia
o recorrente foi
6/4/2024,
flagrado cortando o asfalto de modo a impedir a passagem de veículos e pedestres,
utilizando, para tanto, uma retroescavadeira. Tais fatos indicam a existência de indícios
de autoria, que podem ou não vir a ser confirmados ao longo da instrução.
As alegações constantes das razões recursais – de ausência de ilicitude,
culpabilidade ou mesmo de dolo – dizem respeito ao mérito da ação penal e hão de
ser esclarecidas ao longo da instrução processual, sendo insuscetíveis de incursão
.
probatória nesta via
Registro que a compreensão jurisprudencial deste Superior Tribunal é de que
o reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada
a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a
Documento eletrônico VDA54653778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:13
Código de Controle do Documento: 738a865f-b6ce-4402-a601-84042ce01859

o que, como
autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatório dos autos,
salientado acima,
(RHC n.
Ministro Ribeiro
é inviável na via estreita do writ
76.705/MT,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
15/5/2018,
23/5/2018)
No mais, não obstante as alegações defensivas, o crime de dano não exige,
para a sua comprovação, a realização de perícia, sobretudo quando a materialidade
pode ser comprovada por outros meios de prova, como prova testemunhal e imagens
do local.
Nesse sentido:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CRIME
DE
DANO
QUALIFICADO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da
4a Região que condenou o agravante pela prática do crime de dano qualificado
contra o patrimônio da União, previsto no
parágrafo único, inciso III, do
art. 163,
Código Penal.
2. O agravante foi condenado por danificar telas de proteção horizontais
instaladas na parte externa da galeria de sua cela na Penitenciária Federal de
utilizando objetos como sacos plásticos cheios de água e revistas.
Catanduvas/PR,
3. A defesa alegou ausência de laudo pericial e questionou a autoria do
delito, sustentando que as revistas encontradas não estavam em seu nome e que
não seria possível passar os objetos pela tela de proteção de metal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo pericial
invalida a comprovação da materialidade do crime de dano qualificado; e (ii) saber
se os elementos probatórios apresentados, como imagens e depoimentos de
agentes federais, são suficientes para comprovar a autoria do delito.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a perícia não é
imprescindível para a comprovação de dano ao patrimônio público, sendo
suficiente a demonstração da materialidade por outros meios probatórios, como
imagens e depoimentos (art. 182 do CPP).
6. Os depoimentos dos agentes federais, prestados no exercício de suas
funções, foram considerados aptos para formar juízo de convencimento judicial,
não havendo animosidade preexistente com o agravante.
7. As imagens das telas danificadas e dos objetos utilizados para causar o
dano corroboram a materialidade do delito, sendo desnecessária a realização de
perícia técnica.
8. A autoria do delito foi confirmada pelos depoimentos dos agentes federais,
que relataram que o agravante era o único ocupante da cela no momento dos fatos
e que não havia possibilidade de os objetos terem sido lançados de outra cela.
9. A alegação de que as revistas encontradas não estavam em nome do
agravante foi refutada por informações do processo administrativo, que indicaram
ausência de controle individualizado das revistas entregues aos detentos.
10. A tese de ausência de autoria e materialidade foi afastada, sendo os
elementos probatórios suficientes para a condenação.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A perícia não é imprescindível para comprovar a materialidade do
crime de dano ao patrimônio público, podendo ser substituída por outros
meios probatórios, como imagens e depoimentos.
Documento eletrônico VDA54653778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:13
Código de Controle do Documento: 738a865f-b6ce-4402-a601-84042ce01859

2. Os depoimentos de agentes públicos, prestados no exercício de suas
funções, são aptos para formar juízo de convencimento judicial, desde que
ausente animosidade preexistente com o acusado.
3. A ausência de controle individualizado de revistas entregues aos detentos
não invalida a comprovação da autoria do delito, quando corroborada por outros
elementos probatórios.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 2.132.069/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
22/10/2025,
27/10/2025
Além disso, a própria defesa assume que o delito não deixou vestígios,
quando afirma que foi realizada a imediata reparação do dano (fl. 66), o que, de toda
forma, já afastaria a necessidade de prova pericial por absoluta impossibilidade de sua
realização.
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54653778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:13
Código de Controle do Documento: 738a865f-b6ce-4402-a601-84042ce01859

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 225.031 / RJ
Número Registro: 2025/0390540-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00388781820258190000
08163598420248190021
202514100637
388781820258190000
8163598420248190021
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO
: DENNIS CINCINATUS - RJ114111
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - DANO
QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: 00c75a60-9f15-4d32-8c1b-b5a1c8fc18b3

Documento eletrônico VDA55915215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: 00c75a60-9f15-4d32-8c1b-b5a1c8fc18b3